Tribunal: TJPA
Processo: 0809178-77.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809178-77.2024.8.14.0051

APELANTE: ELCIA DE SOUSA AMORIM, SILVIO LOPES AMORIM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809178-77.2024.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM:
2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

EMBARGANTES:
Elcia de Sousa Amorim e Silvio Lopes Amorim

EMBARGADO:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Inviabilidade. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Elcia de Sousa Amorim e Silvio Lopes Amorim contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao não acolher as alegações dos embargantes sobre falha sistêmica na emissão das guias de custas parceladas e suposta omissão da secretaria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura omissão, contradição ou erro de fato quando o julgado examina expressamente os argumentos das partes, ainda que decida de forma contrária ao interesse do embargante.

4. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente os fundamentos da apelação, destacando a ausência de comprovação técnica idônea da alegada falha sistêmica e a distinção entre as atribuições da secretaria judicial (vinculação) e da parte/advogado (emissão e recolhimento da guia).

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à simples irresignação com o resultado do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado analisa os fundamentos relevantes da causa, sendo inviável a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0809178-77.2024.8.14.0051; Embargantes: Elcia de Sousa Amorim e Silvio Lopes Amorim; Embargado: Banco Santander (Brasil) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Elcia de Sousa Amorim e Silvio Lopes Amorim
contra o v. acórdão de ID nº 29985052, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que
negou provimento à apelação cível interposta
pelos ora embargantes, mantendo a sentença de origem que
cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do
não recolhimento das custas processuais
.

Em sede de embargos de declaração (ID 30311048), os embargantes aduzem a existência de
omissão
e de
erro de premissa fática
, notadamente no tocante à ausência de enfrentamento da questão relativa à
impossibilidade material de recolhimento das custas por falha sistêmica atribuída à ausência de cadastro do parcelamento pela Secretaria do Juízo
, matéria de ordem pública e de conhecimento obrigatório, cuja ausência de enfrentamento configura negativa de prestação jurisdicional.

Sustentam, ainda, que o v. acórdão deixou de apreciar diversos argumentos relevantes e provas constantes dos autos, tais como: a Portaria nº 6.250/2017 (art. 2º, §1º), a decisão judicial que deferiu o parcelamento, documentos que comprovariam a impossibilidade técnica de emissão da guia parcelada, a obrigação de o juízo oportunizar o pagamento à vista antes de extinguir o feito e os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

Ao final, requerem o
acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos
, para que seja declarada a nulidade do acórdão embargado e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar o cumprimento da obrigação processual de pagamento das custas, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, constato que os embargos de declaração opostos pelos recorrentes preenchem os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.

Passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando a decisão judicial contiver obscuridade ou contradição; omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou erro material.

No caso concreto, os embargantes sustentam a existência de omissões e erro de premissa fática no v. acórdão embargado, alegando, em síntese, que não foram enfrentadas questões relevantes e decisivas, como: (i) a impossibilidade técnica de emissão das guias na modalidade parcelada; (ii) a omissão da Secretaria do Juízo quanto à vinculação do parcelamento; (iii) os efeitos da Portaria nº 6.250/2017 do TJPA; e (iv) a violação ao devido processo legal, à ampla defesa e à cooperação.

Todavia, nenhuma dessas alegações se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

A suposta "omissão" apontada pelos embargantes foi adequadamente enfrentada pelo acórdão, que rejeitou, com base em fundamentação clara, lógica e suficiente, os argumentos de falha sistêmica e de obrigação da Secretaria em emitir as guias parceladas. Com efeito, o julgado consignou expressamente:

“Na origem, o juízo determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas, autorizando inclusive o pagamento parcelado em até quatro parcelas mensais (ID 116910454). Sobreveio sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito, com fulcro no art. 290 do CPC, ante a inércia quanto ao recolhimento das custas.

Em pedido de reconsideração, o magistrado de primeiro grau consignou que o “pedido de reconsideração” não constitui via autônoma no CPC e, quanto à Portaria nº 6.250/2017 do TJPA, assentou expressamente competir às secretarias apenas a vinculação do documento de arrecadação ao processo eletrônico, “e não [a] emitir e disponibilizar nos autos as referidas guias”.

Os apelantes alegam que o sistema “sequer permitia o pagamento de forma parcelada, somente o pagamento à vista na modalidade ‘boleto’”, juntando “prints” e mencionando e-mail enviado à unidade judiciária. Contudo, tais elementos não se mostram minimamente robustos para comprovar falha sistêmica apta a afastar o ônus processual de recolhimento das custas no prazo assinalado. Com efeito:

Os “prints” referidos nos autos são descrições genéricas (“Fonte: Sistema de emissão de custas TJ/PA”), desprovidas de metadados verificáveis (data/hora, URL completa, identificação do processo, hash, mensagem de erro do sistema), o que impede correlacioná-los inequivocamente ao caso concreto e ao lapso temporal de exigibilidade das custas.

Ademais, a secretaria do Tribunal é responsável por “vincular” o documento de arrecadação ao processo eletrônico; não lhe incumbe “emitir” a guia, menos ainda em substituição à parte, como pretendem os apelantes.

É neste sentido a lei de custas do Estado do Pará:

Art. 8º. O relatório de conta do processo e o boleto bancário serão gerados eletronicamente nas Unidades de Arrecadação da comarca onde o feito é processado ou na rede mundial de computadores, através do Portal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, no endereço eletrônico
http://www.tjpa.jus.br
.

§ 1º. O cálculo das custas processuais iniciais, intermediárias e finais realizado nas Unidades de Arrecadação somente poderá ser elaborado mediante a apresentação dos autos do processo, salvo os casos de custas intermediárias referentes ao desarquivamento de autos, mandado de busca de processo, autenticação de peças processuais e certidões, exceto as certidões de trânsito em julgado.

§ 2º. Nenhuma Unidade de Arrecadação - FRJ é obrigada a enviar relatório de conta do processo e boleto bancário por e-mail.

§ 3º. A indisponibilidade da emissão das custas e despesas processuais na rede mundial de computadores não exime as partes da responsabilidade do recolhimento, devendo aquelas ser emitidas na Unidade de Arrecadação - FRJ da comarca onde o feito tramita.

Nessa moldura, inexiste substrato probatório hábil a infirmar a higidez da sentença.

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição quando, instada a tanto, a parte não promove o recolhimento das custas no prazo legal, e a jurisprudência tem reiterado que dificuldades operacionais genéricas, desacompanhadas de comprovação técnica, não socorrem a parte remissa.

Some-se a isso que os deveres processuais de lealdade e diligência recaem sobre as partes e seus procuradores (CPC, art. 77), competindo ao advogado, diante de eventual obstáculo tecnológico, adotar tempestivamente as providências adequada.

Em paralelo, o entendimento do juízo sentenciante sobre a Portaria nº 6.250/2017 é claro e correto: o ato de “vinculação” é o cadastro, no sistema, do documento de arrecadação apresentado pela parte; não se confunde com sua emissão originária, cuja iniciativa e obtenção competem ao jurisdicionado e seu patrono.

Por fim, não prospera a invocação genérica dos princípios da cooperação, do contraditório e da ampla defesa para deslocar ao cartório o encargo de emitir guias parceladas, sem que a parte comprove, com rigor técnico, a impossibilidade de fazê-lo pelos meios ordinários.”

Portanto, verifica-se que
não houve omissão
, mas sim
desacolhimento dos argumentos deduzidos na apelação
, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios com fins de rediscussão da matéria.

Também não se verifica
erro de premissa fática
. A premissa adotada no acórdão — de que não houve comprovação robusta da alegada falha sistêmica — decorre da análise do conjunto probatório e da ausência de elementos técnicos idôneos. Não se trata de equívoco material, mas de
valoração judicial
da prova, cuja revisão escapa ao escopo dos aclaratórios.

Por fim, não se visualiza qualquer vício de obscuridade ou contradição na fundamentação adotada, a qual se apresenta harmônica e coerente com a legislação e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração
, mantendo-se hígido o v. acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0809178-77.2024.8.14.0051, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025